Tribunal: TJSP
Processo: 0026536-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - Pretensão dos devedores ao recebimento do saldo remanescente da arrematação, na forma do art. 27, § 4o, da Lei 9514/97 - Extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Ausência de título executivo judicial a ensejar o início da fase de cumprimento de sentença – Pretensão a ser

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - Pretensão dos devedores ao recebimento do saldo remanescente da arrematação, na forma do art. 27, § 4o, da Lei 9514/97 - Extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil – Ausência de título executivo judicial a ensejar o início da fase de cumprimento de sentença – Pretensão a ser objeto de ação autônoma - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026536-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LELIS
TETSUO MURAKAMI e TELMA MARIA BEZERRA MURAKAMI, é apelado
KALLAS ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026536-78.2019.8.26.0100 -Voto no 21896 – São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0026536-78.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível 19a Vara Cível
Apelantes: Lelis Tetsuo Murakami e Outro
Apelado: Kallas Engenharia Ltda
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião
VOTO 21.896
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - Pretensão
dos devedores ao recebimento do saldo remanescente da
arrematação, na forma do art. 27, § 4o, da Lei 9514/97 -
Extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso I, do
Código de Processo Civil
Ausência de título executivo
judicial a ensejar o início da fase de cumprimento de sentença
Pretensão a ser objeto de ação autônoma - Recurso desprovido.
Trata-se de cumprimento de sentença que LELIS TETSUO
MURAKAMI e TELMA MARIA BEZERRA MURAKAMI movem em face
de KALLAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo
processo foi julgado EXTINTO, nos termos do art. 924, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Apelo dos requerentes pretendendo a reforma integral da
sentença para prosseguimento do feito a fim de receber o saldo
remanescente devido, nos termos do artigo 27, parágrafo 4o da Lei no
9.514/97, o qual deveria ter sido pago em cinco dias, porém, até a
presente data aquela não o fez. Requerem o provimento do recurso.
Vieram os autos por força do acórdão proferido pela
Colenda 2a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
O cumprimento de sentença visa o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026536-78.2019.8.26.0100 -Voto no 21896 – São Paulo
3
remanescente de arrematação do imóvel levado a leilão extrajudicial, no
valor de R$ 472.808,94, relativo ao desfazimento do contrato de compra
e venda de bem imóvel, com garantia fiduciária.
A fase de cumprimento de sentença foi julgada extinta, nos
termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
Observa-se dos autos que os requerentes LELIS TETSUO
MURAKAMI e TELMA MARIA BEZERRA MURAKAMI ofertaram
apelação a fls. 114/118 visando a reforma da sentença extintiva.
No entanto, não há reparos a serem feitos ao julgado de
origem, pois que não há, efetivamente, título executivo judicial a ensejar
a abertura da presente fase de cumprimento de sentença, visto que a
sentença exequenda não autorizou o pagamento do saldo da
arrematação do imóvel.
Em verdade, deverá a parte promover ação autônoma
visando ao atendimento a sua pretensão, lastreada no art. 27, parágrafo
4o da Lei número 9.514/97.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator